Tribunal: TJMT
Processo: 1022415-92.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022415-92.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA LEITE - CPF: 776.877.011-00 (APELANTE), TAUANY JACKELINE MASS CASADO - CPF: 056.700.371-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado de nº:
1022415-92.2024.8.11.0015.

Origem: Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop.

Recorrente:
VILMA APARECIDA LEITE.

Recorrido:
MUNICIPIO DE SINOP.

Data do julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA (“DEDUZIDO E DEDUTÍVEL”). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada entre a presente ação, na qual se pleiteia adicional de insalubridade, e demanda anterior de mesmo objeto e partes. A recorrente requer a reforma da sentença e o reconhecimento do direito ao adicional pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre a presente ação e a demanda anteriormente ajuizada, a justificar a extinção do processo por coisa julgada; e (ii) verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios na primeira instância no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, assegurando estabilidade às relações jurídicas e evitando a perpetuação de litígios. Sua configuração exige a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir.

No caso, a servidora já ajuizara ação anterior com idêntico pedido — reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade —, fundamentada nas mesmas condições fáticas e jurídicas, tendo o pedido sido julgado improcedente com trânsito em julgado.

A alegação de que a obrigação é de trato sucessivo não afasta a coisa julgada, pois a causa de pedir — o reconhecimento da insalubridade das atividades exercidas — foi definitivamente apreciada. A mera continuidade da prestação do serviço nas mesmas condições não constitui fato novo apto a justificar nova demanda.

A apresentação de novos laudos médicos e documentos não configura fato novo, mas apenas novas provas sobre fatos já apreciados. Aplica-se, portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada (“deduzido e dedutível”), que abrange todas as alegações e provas que poderiam ter sido apresentadas na ação anterior.

Correta, assim, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reproduzir ação anterior já decidida com trânsito em julgado, conforme o art. 485, V, do CPC.

Todavia, quanto à condenação em honorários advocatícios de sucumbência na primeira instância, impõe-se reforma de ofício. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplica-se subsidiariamente a Lei nº 9.099/95, que veda a condenação em custas e honorários advocatícios na primeira instância, salvo em caso de litigância de má-fé (Lei nº 12.153/2009, art. 27 c/c Lei nº 9.099/95, art. 55).

Inexistindo má-fé, deve ser afastada a condenação da recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Condenação em honorários advocatícios de primeiro grau afastada de ofício.

Tese de julgamento:

A repetição de ação idêntica, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, ainda que acompanhada de novas provas, configura coisa julgada material e enseja extinção do processo sem resolução do mérito.

A natureza de trato sucessivo da verba não afasta a coisa julgada quando a questão de fundo — o próprio direito ao adicional — já foi definitivamente decidida.

É incabível a condenação em honorários advocatícios na primeira instância no Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo em caso de litigância de má-fé.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 485, V, 98, §3º e 85, §§2º e 3º, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 85560/2016; STJ, AgInt no REsp 1.874.702/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.05.2020; STJ, REsp 1.808.767/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019.

RELATÓRIO

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que:

“JULGO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC.

CONDENO a parte Exequente ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo em 10% sobre o VALOR ATUALIADO da CAUSA, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC. Contudo, ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA que ora DEFIRO, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3º, do CPC.”

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na origem, a Apelante ajuizou a referida Ação Ordinária de Cobrança (ID 309230860), aduzindo, em uma extensa e detalhada narrativa fática, ser servidora pública municipal, admitida em 08 de junho de 2011 (ID 309230865) para o cargo de Merendeira, e que, no exercício de suas funções por mais de doze anos, labora em ambiente manifestamente insalubre.

Descreveu, com minúcias, a sua rotina laboral, marcada pela exposição contínua e habitual a agentes nocivos, notadamente o calor excessivo emanado de fogões e fornos industriais, a alternância brusca de temperaturas ao acessar câmaras frias, o manuseio de produtos químicos de alta concentração para higienização de utensílios e, por fim, a umidade constante em seus pés, decorrente do uso de calçados de borracha em ambiente aquecido, o que lhe teria ocasionado infecções fúngicas recorrentes, consoante atestado médico colacionado.

Aduziu, ainda, a manifesta nulidade dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCATs) elaborados pela municipalidade, por reputá-los eivados de vícios metodológicos insanáveis. Apontou, especificamente, que as medições de calor foram realizadas em horários inadequados, fora dos picos de produção, e por tempo inferior ao mínimo de 60 (sessenta) minutos contínuos preconizado pela Norma de Higiene Ocupacional (NHO) 06.

Questionou, ademais, a classificação de sua atividade como "leve", sustentando que o manuseio de grandes volumes de alimentos e panelas pesadas caracteriza, inequivocamente, um trabalho de natureza "moderada", o que alteraria o limite de tolerância para exposição ao calor, nos termos da Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15).

Com base em tal substrato fático e jurídico, pleiteou a condenação do Município de Sinop ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (pleiteando, na fundamentação, o percentual de 30%), retroativo a setembro de 2019, acrescido dos consectários legais, bem como a realização de nova perícia técnica para a correta aferição das condições de trabalho. Requereu, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência (ID 309230864). Atribuiu à causa o valor de R$ 31.751,72 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).

Após a distribuição do feito, a Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais certificou a existência de processo conexo ou possivelmente prevento, qual seja, o de n. 1007943-57.2022.8.11.0015 (ID 309230879). Em decorrência, o juízo a quo, por meio do despacho de ID 170331580, determinou a intimação da parte autora para se manifestar sobre a eventual ocorrência de litispendência.

Em sua manifestação (ID 170497110), a recorrente rechaçou a hipótese de litispendência, argumentando que o processo anterior já se encontrava arquivado, o que, por si só, afastaria a simultaneidade de ações idênticas. Sustentou, ademais, a inocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a nova demanda se funda em fatos novos e abrange período de prestação de serviço distinto, além de apresentar novas provas, como laudos médicos e LTCATs mais recentes, que não foram objeto de análise na lide pretérita.

O epicentro da presente controvérsia recursal reside na aferição da correção da r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da coisa julgada. A Apelante, em seu arrazoado, busca desconstituir a decisão terminativa sob o argumento de que a nova demanda, embora envolva as mesmas partes, funda-se em período temporal distinto e em novas provas, o que, em sua ótica, afastaria a tríplice identidade necessária à configuração do instituto.

A coisa julgada material, como instituto de envergadura constitucional, representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Sua finalidade precípua é garantir a segurança jurídica, a estabilidade das relações sociais e a previsibilidade das decisões judiciais, evitando a eternização dos conflitos e o descrédito do Poder Judiciário. A sua configuração, como é cediço, depende da verificação da tríplice identidade entre duas ações: identidade de partes, de causa de pedir e de pedido.

No caso em apreço, a identidade de partes é incontroversa. A controvérsia cinge-se, portanto, à análise da causa de pedir e do pedido.

A recorrente alega que, por se tratar de verba de trato sucessivo, a simples passagem do tempo e a postulação de parcelas relativas a um novo período seriam suficientes para configurar uma nova lide. Tal raciocínio, contudo, não se sustenta. A natureza de trato sucessivo da obrigação, por si só, não autoriza a repropositura de demanda idêntica quando a questão de fundo – a própria existência do direito à percepção da verba – já foi exaustivamente analisada e rechaçada em decisão judicial transitada em julgado.

A causa de pedir, em sua dimensão fática (causa de pedir remota), não é o mero transcurso mensal do contrato de trabalho, mas sim o conjunto de condições laborais que, em tese, caracterizariam a insalubridade. O pedido, por sua vez, não é o pagamento da parcela do mês X ou Y, mas o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em decorrência daquelas condições de trabalho, com o consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Ao analisar os autos do Processo n. 1007943-57.2022.8.11.0015, verifica-se que o juízo, ao julgar improcedente a pretensão, decidiu sobre o mérito da relação jurídica, concluindo, com base no acervo probatório então produzido, que as atividades desempenhadas pela Apelante no cargo de Merendeira não se enquadravam como insalubres. Aquela decisão, ao transitar em julgado, tornou imutável a conclusão de que, naquelas condições fáticas e jurídicas, a servidora não fazia jus ao adicional pleiteado.

Para que uma nova ação fosse admissível, seria imprescindível a demonstração de uma alteração fática substancial nas condições de trabalho após o trânsito em julgado da primeira decisão, o que não foi sequer alegado. A Apelante continua a exercer a mesma função, no mesmo tipo de ambiente, sujeita, em tese, aos mesmos agentes. A mera continuidade da prestação de serviço, sob as mesmas condições já analisadas e rechaçadas pelo Judiciário, não constitui fato novo apto a afastar a autoridade da coisa julgada.

Adentra-se, aqui, na análise do segundo argumento recursal: a existência de "novas provas", consubstanciadas nos laudos médicos que atestam o desenvolvimento de patologias. Neste ponto, é crucial distinguir "fato novo" de "prova nova". Os laudos médicos apresentados são, em essência, novas provas sobre fatos antigos – as alegadas condições insalubres e seus efeitos sobre a saúde da trabalhadora.

O ordenamento jurídico pátrio consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, também conhecida como o princípio do "deduzido e do dedutível". Segundo tal princípio, a imutabilidade da sentença de mérito abrange não apenas as questões efetivamente suscitadas e decididas (o deduzido), mas também todas aquelas que poderiam ter sido arguidas pelas partes como fundamento para o acolhimento ou a rejeição do pedido, e não o foram (o dedutível).

Assim, todas as alegações e, principalmente, todas as provas relativas à insalubridade do ambiente de trabalho e aos seus reflexos na saúde da recorrente deveriam ter sido produzidas e exauridas no bojo da primeira ação. A apresentação de novos laudos médicos, que atestam o agravamento de um quadro clínico ou o surgimento de novas patologias supostamente decorrentes das mesmas condições de trabalho já analisadas, configura uma tentativa de reabrir a discussão meritória com base em um reforço probatório, o que é expressamente vedado pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Permitir o contrário seria aniquilar a segurança jurídica, pois a parte vencida poderia, indefinidamente, ajuizar novas ações idênticas a cada novo laudo ou parecer técnico que obtivesse, tornando a prestação jurisdicional um exercício inócuo e interminável.

Os novos documentos (IDs 309230895 a 309230899 e 309231350) não alteram a causa de pedir, mas apenas buscam robustecer a prova dos fatos que a compõem. A causa de pedir continua sendo a mesma: o exercício da função de merendeira em ambiente supostamente insalubre. O que mudou foi a capacidade probatória da recorrente, o que é irrelevante para fins de afastamento da coisa julgada.

Portanto, a conclusão do juízo *a quo* mostra-se tecnicamente irretocável. A presente demanda reproduz ação anterior, já decidida por sentença de mérito transitada em julgado, na qual se concluiu pela inexistência do direito da Apelante ao adicional de insalubridade com base nas condições de trabalho apresentadas. A manutenção da sentença extintiva é, pois, medida que se impõe, em respeito à garantia constitucional da coisa julgada.

Não obstante o acerto da decisão de mérito, um ponto específico da sentença merece reparo, o que pode e deve ser feito de ofício por esta Turma Recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

O juízo singular, ao extinguir o feito, condenou a parte autora, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Ocorre que o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regido pela Lei n. 12.153/2009, possui regramento próprio no que concerne aos ônus sucumbenciais. A aplicação subsidiária da Lei n. 9.099/95 estabelece que, em primeira instância, não haverá condenação do vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

In casu, a sentença foi proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública (competência absoluta reconhecida pelo TJMT), e não há qualquer indício ou declaração de que a recorrente tenha agido com má-fé. Logo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância revela-se incabível, por expressa disposição legal.

Dessa forma, embora se negue provimento ao mérito do recurso, impõe-se a reforma, de ofício, da sentença, apenas para decotar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à primeira instância.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

De
OFICIO
afasto a condenação em honorários sucumbenciais em primeiro grau em desfavor da reclamante.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025